Tribunal: TJMT
Processo: 1027301-18.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027301-18.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Efeitos, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SABATINI FILHO - CPF: 626.932.471-87 (APELANTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), IDA GLACI HESSLER THEVES - CPF: 032.028.279-10 (APELADO), MARCOS LUIZ DOS MARES GUIA NETO - CPF: 022.469.681-51 (ADVOGADO), LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - CPF: 028.138.731-10 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PELO RÉU PRECEDIDA DE TRANSAÇÃO FRAUDULENTA - ESCRITURA PÚBLICA ANULADA EM DEMANDA PRÓPRIA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR CONVENCIONADO – NEGÓCIO JURÍDICO CONTAMINADO – POSSE INJUSTA CARACTERIZADA – DETENÇÃO PRECÁRIA EM RAZÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A ação reivindicatória é o meio processual adequado para a defesa da propriedade de bem devidamente individualizado, contra a posse injusta de terceiro. Para sua procedência basta a demonstração da titularidade do domínio da área reivindicada e da posse injusta da outra parte (art. 1.228 do CC/2002), principalmente se demonstrado que
a aquisição foi precedida de transação fraudulenta que resultou na nulidade da Escritura Pública e do respectivo registro, ante a falsidade da assinatura da vendedora.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Reivindicatória julgada improcedente, com a condenação da autora (apelada) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, porém com a ressalva prevista no § 3º do art. 98 do CPC (Id 246053679).

Opostos
Embargos de Declaração
, foram acolhidos (Id 246053695) para sanar as omissões e contradições apontadas,
e atribuídos efeitos infringentes para julgar procedente a demanda
e imitir a autora na posse de forma definitiva, além de determinar a expedição do respectivo mandado, com lavratura de Auto de Constatação. O réu (apelante) foi condenado a pagar os aluguéis pelo uso indevido do imóvel a partir da citação e até a efetiva desocupação, com apuração do montante em liquidação de sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, bem como as custas judiciais e os honorários de 15% sobre a quantia corrigida da causa.

O apelante alega que a Ação Reivindicatória foi ajuizada com amparo em sentença que julgou procedente Ação de Anulação de Escritura de Compra e Venda em que foi anulado também o respectivo Contrato. Diz ainda que a liminar foi deferida diante da arguição de que o local estaria abandonado.

Ressalta que, interposto o Agravo de Instrumento e deferida a tutela, o Juízo da causa reconsiderou a decisão e revogou a medida; que, designada a audiência de instrução, sobreveio pedido da apelada de julgamento antecipado; que nos memoriais ela anexou laudo grafotécnico realizado no feito n. 2202-73.2014.8.11.0002, e que depois de prolatada a sentença pela improcedência foram acolhidos os Embargos de Declaração da autora, com efeitos infringentes, e julgada procedente a Ação. Transcreve a íntegra de ambas as decisões.

Argumenta equívoco do Juízo
a quo
ao acolher a prova preclusa frente àquela produzida na lide, de pagamento do preço; a plena ocupação do imóvel por ele (apelante); e que, ao contrário da informação de que o local está desocupado, a empresa tem mais de 50 funcionários trabalhando ali na atividade de “
Call Center
”, o que demonstraria que a informação constante na demanda é inverídica.

Anota que, diferentemente do que ficou consignado na sentença, em 21-3-2012 adquiriu um imóvel de Vilson Delmar Theves e sua mulher, Helena Souza Theves, filho e nora da apelada, mas que depois se interessou por outro, que confina aos fundos com aquele, e propôs comprá-lo, o que, todavia, os proprietários inicialmente recusaram, mas em 12-8-2012 foi procurado por Vilson e sua mãe, oportunidade em que ajustaram o valor de R$500.000,00, para pagamento na data da escritura, assinada em 17-8-2012, e já na tarde do mesmo dia compareceram no seu estabelecimento e de lá saíram com os cheques e um veículo, e entregaram o recibo de quitação, fato presenciado pelas pessoas que menciona; que também comprovou a compensação dos cheques, e que o automóvel, a pedido da apelada, foi transferido para a mulher do gerente da Fazenda.

Suscita que posteriormente foi surpreendido com Ação do Bradesco contra o filho da apelada e com a consolidação da propriedade para referido Banco no que tange ao primeiro imóvel em referência, seguido do ajuizamento, pela apelada, da Ação Anulatória da Escritura em relação ao segundo.

Diz que exerce a posse desde agosto de 2012, sem nenhuma oposição da apelada ou de seu filho, e que na realidade a pretensão é de renegociar o valor da venda. Destaca que o juiz foi induzido a erro.

Sobre a perícia grafotécnica realizada na Ação Anulatória, sustenta que a nulidade buscada foi da escritura, e não do negócio jurídico (Id 246053707).

Nas
contrarrazões
, a apelada argui que é precária a posse do apelante, visto que decorrente de Contrato de Locação que culminou na tentativa fraudulenta de consolidação da propriedade e posse; que está comprovada a falsidade da assinatura aposta na escritura, no recibo e nos cheques; que a sentença proferida na Ação Anulatória foi confirmada pelo Tribunal; que em razão da omissão e contradição, os Embargos de Declaração foram providos com efeitos infringentes, conforme
decisum
com Id 167211826 que transcreve na íntegra.

Registra a tentativa de rediscutir a eficácia da escritura, em afronta à coisa julgada, principalmente a conclusão da perícia na Ação Anulatória. Assinala que estão preenchidos os requisitos autorizadores da Ação Reivindicatória, em especial a posse injusta do apelante (Id 246053719).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença recorrida que deu provimento aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e a contradição, o que resultou na sua modificação, foi prolatada nestes termos:

“[...]

De fato, após reanalise dos autos e das razões apresentadas pela Embargante, verifica-se que a sentença embargada incorreu em omissões e contradição que merecem ser sanadas, as quais comprometem as próprias premissas fáticas e jurídicas utilizadas como razão de decidir, o que motiva o dever de serem reapreciadas pela via excepcional dos Embargos de Declaração, pois, se presta para a “correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão” (AgInt no AREsp n. 1.945.388/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Primeiramente, assiste razão à Embargante quanto à omissão atinente ao pedido de apuração de crime de falso testemunho acerca do depoimento prestado pela testemunha Sr. Eliton Franco Candido, eis que o pedido foi oportunamente formulado em audiência de instrução realizada no dia 17.08.2023 – Id. 126365800, e reiterado por ocasião da apresentação dos memoriais finais no Id. 128192414, o qual não foi apreciado na sentença.

Assim, considerando que o referido depoimento foi utilizado como um dos fundamentos para reconhecer a existência de uma relação jurídica contratual, torna-se necessário o envio dos autos para o Ministério Público a fim de que tome as providencias legais cabíveis ao fato noticiado, sobretudo em razão da perícia grafotécnica realizada nos autos da ação cível nº. 0002202-73.2014.8.11.0002, que acompanham a exordial, ter atestado a falsidade da assinatura da Embargante no recibo de quitação citado pela testemunha perante esse juízo e anexado nesses autos no Id. 60633791.

Insta registrar que a conclusão de falsidade da assinatura da Embargante já foi reconhecida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, estando sob o manto da coisa julgada, o que não cabe, por óbvio, qualquer discussão, sob pena de ofensa a coisa julgada.

No tocante à fé dos documentos utilizados como fundamento da sentença, também se verifica omissão que merece ser sanada.

A sentença se baseou em documentos cuja autenticidade foi questionada pela Embargante, sem que houvesse manifestação expressa sobre a validade de tais provas. É necessário esclarecer se os documentos juntados pelo réu (recibo de venda, requerimento de empresário e cheques) são considerados válidos, diante das alegações de falsidade. Logo, reexaminando o feito, constata-se que os documentos anexados nos Ids. 60633791, 60632233 e 60633268 são imprestáveis, eis que reconhecidamente falsificados através de perícia judicial realizada nos autos da ação cível nº. 0002202-73.2014.8.11.0002, que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Cível dessa comarca, a qual possui sentença já transitada em julgado, e que guarda estrita pertinência e lógica com a presente ação reivindicatória.

Dessa forma, ao reconhecer a respectiva omissão na sentença e apreciá-la com a conclusão inequívoca da falsidade documental, inexiste nos autos elementos probatórios capazes de justificar a posse justa do imóvel de titularidade da Embargante pelo Embargado e a existência de um contrato válido e regular entre as partes.

Aliás, ao reanalisar os documentos anexados pelo Embargado por ocasião de sua resposta processual, cumpre anotar que no Id. 60632239, foi anexado um contrato particular de compra e venda de ponto comercial que não se refere ao imóvel reivindicado e ao objeto da presente ação real. Ademais o recibo de quitação anexado no Id. 60633791, conforme esclarecido em audiência de instrução, não foi assinado pela Embargante, o que só comprova a conclusão pericial determinada pelo Juízo da 3ª Vara Cível nos autos da ação anulatória acima citada, onde foi reconhecida sua falsidade.

Outrossim a testemunha Sr. Joaquim da Cruz C. Neto, arrolada pelo Embargado, quando ouvido em juízo não contribuiu para robustecer a tese da existência de um contrato de venda e compra. Já a testemunha Sra. Leliane Barbosa da Silva, foi dispensada a sua oitiva a pedido do próprio Requerido, onde o mesmo não compareceu em juízo para prestar seu depoimento e esclarecimentos acerca da arguida relação jurídica contratual realizada com a Embargada.

A Embargada, Sra. Ida Glaci Hessler, declarou em audiência de instrução não ter realizado nenhum contrato com Mauro Sabatini Filho, inclusive, revelando que de fato, como já constatado na ação anulatória nº. 0002202-73.2014.8.11.0002, não ter assinado os documentos anexados pelo Embargado, os quais registro o recibo de quitação anexado no Id. 60633791.

Ademais, devo registrar que esse Juízo não passou desapercebido pela gravidade dos fatos denunciados, apurados, instruídos e julgados na ação anulatória cível nº. 0002202-73.2014.8.11.0002, que tramitou perante a 3ª Vara Cível e que, inclusive, é objeto de investigação preliminar nº. 239.11.2023.16783, em trâmite perante a 1ª Delegacia de Polícia do Centro de Várzea Grande.

Na referida ação anulatória, foi constatada a falsificação de documento público com o propósito de transferir indevidamente a titularidade e a propriedade do imóvel reivindicado para o Embargado, e por isso anulada a sua escritura de transferência.

Tal ocorrência, por si só já é suficiente para acolher a pretensão formulada pela Embargante, então, como consectário lógico da fraude reconhecida pelo Juízo da 3ª Vara Cível dessa comarca na referida ação anulatória, aliado à míngua de elementos que indique a demonstração inequívoca da existência válida, regular e eficaz de um contrato de venda e compra tecido entre a Embargante e o Embargado, demonstram a contradição atinente a utilização de falso documento como fundamento da sentença, e, por isso, sujeita à esclarecimento que revelam a existência de vícios, que efetivamente maculam as premissas fáticas e jurídicas da sentença, de modo que se torna imperioso o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes.

Ressalto que a dilação probatória autorizada e processada por esse Juízo não revelou a posse justa do Embargado, repita-se no sentido da existência de um contrato de venda e compra com a Embargante. Pelo contrário, os documentos anexados a exordial, bem como no curso da dilação probatória, são mais do que suficientes para garantir a parte Embargante/Autora o justo título sobre o imóvel descrito na peça vestibular, o que autoriza o exercício pleno da propriedade.

Nesse sentido confira-se lição de Silvio Rodrigues (in Direito Civil: Direito das Coisas, v.5, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 55):

“No juízo petitório, cujo rito é ordinário, os litigantes alegam o domínio, e o reivindicante, demonstrando a excelência de seu direito, nega o direito de seu adversário sobre a coisa cuja entrega reclama. A prova do domínio, nem sempre fácil, deve ser cristalinamente produzida. No juízo possessório, ao revés, basta mostrar a posse pacífica por ano e dia para que o possuidor alcance proteção contra quem quer que seja. Em rigor basta mostrar a posse para obter proteção contra quem não tenha melhor posse.”

Sobre a natureza jurídica da ação de imissão de posse, destaque-se a seguinte lição doutrinária:

"(...) é tipicamente uma ação petitória que, na maior parte das situações, deverá ser adotada por quem adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-la."(in DIREITOS REAIS, Nelson Rosenvald, 4.ed, Ed. Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2007, p.148)

Relativamente a aquisição da posse e seus efeitos dispõem os artigos 1.204 e 1.210 do Código Civil, in verbis:

Art. 1.204 – Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.210 – O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

E sobre a propriedade em geral, normatiza o artigo 1.228 do Código Civil:

Art. 1.228 – O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Dessa forma, restando comprovado a titularidade do bem em favor da Autora/Embargante, impõe-se que a mesma seja conferida o direito de usar, gozar e dispor, sob pena de afronta ao direito de propriedade constitucionalmente garantido, preconizado no artigo 5º, caput e inciso XXIII da Constituição Federal.

Por consequência, a imissão na posse sendo de natureza petitória, fundamenta-se em direito real e visa o ingresso daquele que tem direito de possuir em face de qualquer possuidor ou servidor da posse. Exige-se para a sua procedência, a demonstração da titularidade da propriedade do bem.

Assim, não descuidando do limite da controvérsia, inexistindo prova da relação jurídica contratual que ampare a justa posse do bem pelo Embargado, sendo a Embargante a legítima titular da propriedade reivindicada, o exercício deste direito não pode ser obstaculizado.

Nesse sentido, o seguinte entendimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARTIGO 1.228 DO CC - PRELIMINARES – ILEGITIMIDADADE PASSIVA E IRREGULARIDADES PROCESSUAIS – REJEITADAS - REQUISITOS REIVINDICATÓRIA DEMONSTRADOS - PEDIDO PROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A reivindicatória compete a quem tem título de domínio contra quem tem a posse do bem, a recorrente não negando a posse do bem, traduz correta a decisão que não atende reclamos de sua ilegitimidade passiva. 2. Não se vislumbra qualquer irregularidade processual, sobretudo no que tange a alegada inexistência de juntada de mandado de citação positivo, mormente no que se lê da certidão de fls.39, onde fica claro que a apelante foi regularmente citada. 3. A ação reivindicatória é ação real, que compete ao senhor da coisa, para retomá-la do poder de pessoa que injustamente a detém ou possua. Entende-se por posse injusta para o exercício da ação reivindicatória aquela que atenta contra o direito de propriedade (artigo 1.228,CC). 4. Demonstrada a titularidade do domínio da coisa, bem como a posse injusta por parte do réu, e individualizada da coisa reivindicada, a procedência do pleito reivindicatório formulado pelo autor é medida que se impõe. (N.U 0015491-39.2015.8.11.0002, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 07/02/2017).

Portanto, a ausência de lastro probatório idôneo a comprovar a existência de justo título, a posse exercida pelo Embargado se revela injusta e deve ser repelida, com a consequente procedência da pretensão reivindicatória da Embargante nos termos pretendidos na exordial.

Assim sendo, fica evidente que o imóvel está sob o domínio da parte Embargante/Autora, porém, ocupada por quem não detém aquele direito. Deste modo, se o Embargado/Requerido não possui justo título da área que ocupa, também não possui posse justa. Aliás, é o que já decidiu o egrégio Tribunal deste Estado:

“Nas ações reivindicatórias, a posse tida como injusta é aquela referente à detenção sem título de proprietário”.[1]

Por esse viés, considerando que a Embargante/Autora logrou demonstrar ser legítima senhora do imóvel ocupado injustamente pelo Embargado/Requerido, tenho como cumprido o disposto no art. 1.228 do Código Civil, o que a autoriza a imissão na respectiva posse e, por conseguinte, a desocupação do imóvel pelo requerido.

Como consequência, é devido à Embargante o direito de receber os alugueis devidos pela utilização do imóvel pelo Embargado, sendo plenamente aceito na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRELIMINAR - NULIDADE - JULGAMENTO EXTRA PETITA – AFASTAMENTO INADIMPLEMENTO - DA COMPRADORA - RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS JÁ PAGAS ADMISSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS DURANTE O TEMPO EM QUE A VENDEDORA FICOU PRIVADA DA POSSE DO BEM – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DECORRENTE DO USO E GOZO DO IMÓVEL SEM CONTRAPRESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - ALUGUÉIS DEVIDOS PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO BEM A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em julgamento extra petita quando a decisão atende ao pedido formulado pela parte. Na compra e venda de imóvel o inadimplemento do comprador poderá ensejar a rescisão contratual e a reintegração do vendedor na posse do bem, cabendo a restituição do valor já pago devidamente corrigido. É admissível a fixação de indenização em favor da vendedora pelo período em que ficou privado de usufruir do bem com a fixação de aluguel cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença. a restituição do valor das parcelas pagas pelo comprador poderá ser compensado com o valor dos aluguéis apurados no período em que houve a ocupação do bem pela adquirente. (Ap. 10304/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016). Negritei

Ante o exposto, acolho os presentes Embargos de Declaração, sanando as omissões e contradição atribuindo-lhes efeitos infringentes e determinar a remessa do depoimento da testemunha Sr. Eliton Franco Candido ao Ministério Público para apuração de eventual crime de falso testemunho.

Por consequência, REFORMO a sentença embargada para JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial pela requerente IDA GLACI HESSLER THEVES em desfavor de MAURO SABATINI FILHO, e conceder, em definitivo, a imissão na posse do imóvel indicado na petição inicial, motivo porque resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Determino a expedição de mandado de imissão da autora IDA GLACI HESSLER THEVES na posse do imóvel localizado na quadra 03, lote urbano de n 24, loteamento São Cristóvão, área de 335,10 m2, matricula n. 44.726, em Várzea Grande-MT, mediante à lavratura de Auto de Constatação, onde o Sr. Oficial de Justiça deverá relatar as condições em que se encontra o imóvel.

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento de aluguéis pelo uso indevido do imóvel, compreendido entre o período da citação da presente ação até a efetiva desocupação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º CPC”.

A apelada instruiu a lide com cópia integral da Ação de Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel, julgada procedente para anular inclusive o respectivo registro,
decisum
mantido na Apelação Cível n. 0002202-73.2014.8.11.0002, cujo aresto destacou que a perícia concluiu pela incompatibilidade da assinatura da autora em ambas as escrituras (cada parte juntou uma), e o Tabelionato informou a existência de vícios nas lavraturas, até mesmo em relação a datas e selagem.

Diferentemente do que diz o apelante, a perícia técnica foi realizada na Ação Anulatória n. 2202-73.2014.8.11.0002, fls. 235/284, anexada no presente feito no Id 24605185, e atestou que as assinaturas constantes em ambas as escrituras questionadas “
não partiram do punho escritor de sua legítima titular, a Sra. IDA GLACI HESSLER THEVES. Logo, estabeleceu-se lá, naquele laudo pericial já acostado aos autos, a DIVERSIDADE DE PUNHOS ESCRITORES entre aquele responsável pelas assinaturas questionadas em face daquele responsável pelas assinaturas-padrão, sabidamente exaradas pelo punho escritor da Sra. IDA GLACI HESSLER THEVES
”.

E mais, a nulidade da escritura pública pela falsidade da assinatura do proprietário do imóvel decorre da evidente ausência de consentimento do titular do direito, que é pressuposto do negócio jurídico que, por consequência, também é nulo.

Confira-se:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PROCURAÇÃO FALSA - FRAUDE CONFIGURADA - NULIDADE ABSOLUTA - BOA-FÉ DE TERCEIRO - INOPONIBILIDADE - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. As escrituras públicas de compra e venda firmadas com base em falsa procuração do proprietário do imóvel são nulas diante da evidente ausência de consentimento do titular do direito, que é pressuposto do negócio jurídico. Tratando-se de nulidade absoluta, eventual boa-fé de terceiros adquirentes não é capaz de convalidar o vício de vontade, sob pena de perpetuação da fraude.

[...]”
(TJMT, ApC 2300-45.2007.8.11.0021, 4ª Câmara de Direito Privado, julgamento em 26-10-2016).

Dessa maneira, não há como reconhecer a assinatura aposta no recibo de pagamento, uma vez que, repita-se, é clara a ausência de consentimento da titular do domínio, o que por si só contamina o negócio jurídico.

A admissibilidade da Ação Reivindicatória exige a presença dos requisitos da prova da titularidade do domínio pelo autor, individualização da coisa e posse injusta do réu.

Nesta demanda, é notória a posse ilícita do apelante.

Assim, a apelada/autora comprovou regularmente o cumprimento dos critérios que autorizam a procedência da Reivindicatória (titularidade do domínio, individualização do imóvel e posse injusta do réu).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024